Tribunal: TCU
Processo: 019.710/2004-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2449/2020-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Orlando Cezar da Costa Castro, por meio de seu procurador Antônio Perilo Teixeira Netto (peça 118), em face do Acórdão 1446/2017-TCU-Plenário . Considerando que o recorrente impetrou os presentes embargos em 3/9/2020 (peça 630); considerando que o teor do decisum embargado foi recebido pelo seu procurador em 4/8/2017 (peça 434); considerando que o art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU estabelece que os embargos de declaração poderão ser opostos dentro do prazo de dez dias; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 287 do Regimento Interno em: não conhecer destes embargos de declaração, por intempestivos; dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 019.710/2004-2 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Orlando Cezar da Costa Castro (CPF XXX.259.215-XX). 1.3. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Antônio Perilo Teixeira Netto (OAB/DF 21.359) e outros, representando Orlando Cezar da Costa Castro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.